Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO INTEMPESTIVO. ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado/recorrente, Banco Bradesco S.A, contra a sentença que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo de origem concluiu que o valor de R$4.302,61 (quatro mil trezentos e dois reais e sessenta e um centavos) penhorado na fase executiva está em consonância com o título executivo, razão pela qual deve ser mantido. De outro lado, o montante de R$4.008,85 (quatro mil e oito reais e oitenta e cinco centavos), depositado intempestivamente pelo recorrente, deve ser restituído, visto que está aquém do valor devido.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria realizado tempestivamente, em 31/08/2022, o depósito de R$4.008,85 (quatro mil e oito reais e oitenta e cinco centavos), porém o juízo não teria observado tal fato. Sustenta, portanto, que o bloqueio judicial realizado pelo sistema Sisbajud no total de R$4.302,61 (quatro mil trezentos e dois reais e sessenta centavos) seria excessivo e por isso deveria ser restituído.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo o excesso no bloqueio realizado.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 40984908. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais e pedem a condenação do recorrente em litigância de má-fé.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 523 do Código de Processo Civil, no caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. O § 1o determina que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
8. Da análise detida dos autos, verifica-se que após os recorridos apresentarem petição requerendo o início da fase de cumprimento de sentença ID. 40984859, o recorrente apresentou petição informando apenas o cumprimento parcial da sentença ID. 40984865. O juízo de origem deu início a fase de cumprimento de sentença tendo por objeto a condenação por danos morais ID. 40984867 e consequentemente intimou o recorrente para realizar o pagamento espontâneo do valor no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 14/07/2022 e publicada no dia 15/07/2022, ID. 131315171.
9. Sendo assim, o recorrente teria até o dia 15/08/2022 para o cumprimento espontâneo da obrigação, tendo em vista que o expediente ficou suspenso entre os dias 01/08 e 05/08/2022, em virtude da portaria Conjunta no 100/22 do TJDFT, e no feriado forense do dia 11/08 (art. 60 da Lei no11697/08). Então, como o depósito só foi realizado em 31/08/2022 (ID. 40984894 – Pág. 2) e o juízo foi comunicado do referido pagamento em 16/09/2022 (ID. 40984888), incide os termos do §1o do art. 523 do CPC, no sentido de que o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
10. Desse modo, concluo que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida em seus exatos termos.
11. De acordo com o art. 80, inc. IV, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
12. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recorrente tenha transgredido os referidos princípios de modo a configurar resistência injustificada ao andamento do feito, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.